Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000966-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), POLIANA FRANCIELLE LEMES GONCALVES - CPF: 018.805.481-27 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), proposta para impugnar decisão proferida em processo indenizatório anterior. Ainda na fase instrutória, o juízo de origem fixou valor da causa diverso do atribuído na inicial, determinando o recolhimento de custas complementares pelo Autor/Apelante. O Autor/Apelante requereu justiça gratuita e parcelamento, ambos indeferidos, sem posterior impugnação. A despeito de múltiplas intimações e oportunidades para o adimplemento, permaneceu inadimplente.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o Recurso de Apelação pode ser conhecido quando o Autor/Apelante não recolheu as custas iniciais complementares, mas o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito sem analisar a questão.

III. Razões de decidir

3. O juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça durante a fase instrutória e determinou o recolhimento das custas complementares, de forma parcelada, mas a decisão não foi objeto de qualquer irresignação pelo Autor/Apelante, estando acobertado pela preclusão, conforme o art. 507 do CPC.

4. Eventual deferimento da justiça gratuita teria efeito
ex nunc
e, portanto, não alcançaria atos processuais anteriores

5. A ausência de recolhimento das custas iniciais remanescentes, após decisão expressa indeferindo a justiça gratuita e concedendo parcelamento, configura deserção. Neste caso, incumbia ao juízo extinguir o processo,

sem resolução do mérito.

6. No entanto, o juízo de origem proferiu sentença meritória, julgando improcedente a Ação Declaratória de Nulidade, desse modo, a extinção do feito nesse momento poderia beneficiar o próprio Autor/Apelante por sua inércia quanto à satisfação das custas complementares, violando princípio basilar do direito (ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza).

7. Além disso, a prolação de decisão extintiva nesse momento contraria os princípios da primazia do mérito, da boa-fé processual e da efetividade.

8. Nesse contexto, há que se reconhecer ausência de interesse recursal legítimo, diante da inadimplência das custas iniciais complementares, impedindo o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ronaldo José Cesconetto
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (
Querella Nullitatis Insanabilis
), ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Poliana Francielle Lemes Gonçalves.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis)” por RONALDO JOSÉ CESCONETTO, com qualificação nos autos, em desfavor de POLIANA FRANCIELLE LEMES GONÇALVES, ambos com qualificação nos autos (art.487, I, CPC), condenando a parte autora no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (art.85, §2o, CPC).

Revogo os termos da decisão de (fls.368/370 – correspondência ID 54650449).

Traslade-se cópia da presente sentença para os feito executivo sob no3239-40.2011.8.11.0003 – Código: 448060.

Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, arquive-se.(...)”
– sic ID 191150108.

Em suas razões, o Apelante argumenta a existência de nulidades insanáveis na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 3239-40.2011.8.11.0003 - código 448060, proposta anteriormente pela ora Apelada em desfavor da ora Apelante.

Afirma que a petição inicial da ação indenizatória foi assinada pela advogada Vanessa Martins Lemos, a qual não recebeu poderes da Apelada para tanto. Frisa que a Apelada ainda foi representada pela referida advogada em audiência e também na interposição do Recurso de Apelação contra a sentença de improcedência daquela demanda.

Salienta que a procuração acostada à ação indenizatória conferia poderes apenas ao advogado

Wilson Molina Porto e o referido patrono não assinou a petição inicial.

Aponta que os atos realizados pela advogada sem mandato são inexistentes, de acordo com a Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a atuação da advogada Vanessa Martins Lemos na ação indenizatória não se enquadra às exceções previstas no artigo 104 do Código de Processo Civil, já que não atuou em atos reputados urgentes e nem para evitar preclusão, decadência ou prescrição.

Sustenta que a intimação do Apelante acerca da sentença da ação indenizatória é nula, pois realizada na pessoa da advogada Priscilla Bosco Oliveira Lopes, a qual não possuía poderes para representa-lo.

Alega que a sentença proferida na ação indenizatória foi omissa quanto à produção de provas, caracterizando sua nulidade, “
visto ser fruto de arbitrariedade e de violação das garantias constitucionais
” – sic.

Ressalta, por fim, que a sentença ora combatida deve ser anulada por cerceamentode defesa, haja vista a necessidade de realização de “
perícia técnica para saber se houve adulteração nas folhas processuais, conforme pedido (id. 87092823) omitido da decisão Id. (92969474)
” – sic.

Ao fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, dando procedência à presente ação e declarando a “
nulidade da execução judicial perpetrada e de todos os atos subsequentes, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícias, estes fixados em 20% sobre o valor dado à causa
” - sic.

O Apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID 191150117 e ID 191150117).

Contrarrazões da Apelada (ID 191150117), arguindo questão de ordem consistente na ausência de recolhimento das custas processuais iniciais. Assim, requer a extinção do processo e a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso.

A tentativa de conciliação restou inexitosa (ID 211476674).

O julgamento do recurso foi convertido em diligência (ID 256835667) para intimar o Autor/Apelante na pessoa de seu advogado e pessoalmente para comprovação o recolhimento das custas e taxas processuais complementares, no prazo de 5 (cinco) dias.

O Apelante reitera em ID 269642251 pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

A tentativa de intimação pessoal do Apelante restou frustrada (ID 270058352).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis
) ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada, aduzindo nulidades insanáveis na Ação Indenizatória no 3239-40.2011.8.11.0003 - código 448060, proposta anteriormente pela ora Apelada em desfavor do ora Apelante.

O Apelante deu à causa, inicialmente, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e recolheu as custas e taxas iniciais (ID 191154296 e ID 191154297).

No entanto, após impugnação ao valor da causa apresentada pela Apelada em sede de contestação (ID 191150053), o juízo de primeiro grau alterou o valor da causa para R$ 1.696.123,35 (um milhão e seiscentos e noventa e seis mil e cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), ocasião que
intimou o Apelante para recolher a diferença das custas, no prazo de 15 (quinze) dias
(ID 191150064).

Em seguida, o Apelante infirmou que as custas remanescentes ultrapassa o importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e
pugnou pela concessão da justiça gratuita, visando a dispensa do pagamento
, conforme petitório de ID 191150069.

Ocorre que, conforme decisão de ID 191150090,
o juízo
a quo
indeferiu a benesse pretendida e novamente determinou o recolhimento das custas iniciais remanescentes, de forma parcelada
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

A mencionada decisão
não foi objeto de qualquer irresignação
por parte do Apelante.

Não obstante,
até o presente momento o Apelante não adimpliu as custas iniciais remanescente
, embora tenha se manifestado em diversas ocasiões no processo, sempre permanecendo silente acerca da referida obrigação.

Convém registrar que a ausência de recolhimento das custas iniciais remanescentes foi suscitada pela Apelada diversas vezes, conforme se vê em ID 191150091, ID 191150113 e ID 191150120, mas o juízo da causa não enfrentou a questão.

Ao contrário, o juízo de primeiro grau instruiu o processo e, posteriormente, proferiu sentença de mérito, julgando improcedente os pedidos da inicial, oportunidade que se limitou a determinar que a Secretaria certificasse “
se a parte autora recolhera as custas e taxas judiciárias, em consonância com o quinto parágrafo de (fl.508 – correspondência ID 92969474, fl.02)
” – sic.

O

recolhimento das custas iniciais é ônus processual do Autor/Apelante ao distribuir uma demanda, de modo que na ausência de pagamento, incumbia ao juízo de primeiro grau proferir sentença sem resolução do mérito, o que não ocorreu.

Por tal motivo, através da decisão de ID 256835667 esta Relatora, ao conhecer do caso, converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação pessoal do Apelante para comprovar o recolhimento das custas complementares.

Não obstante, por meio da manifestação de ID 269642251 o Apelante
reiterou o pedido

de concessão da justiça gratuita e o parcelamento das custas, matérias estas preclusas, pois já analisadas anteriormente.

A decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, estando acobertada pela preclusão, não cabendo a reabertura de discussão em grau recursal, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA DAS SEIS PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AS DEMAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe
. O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito.
(N.U 1000999-13.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – destaquei.

Não se esquece que a justiça gratuita pode ser reanalisada a qualquer tempo, segunda a Jurisprudência, mas no caso, quanto ao recolhimento das custas iniciais remanescentes, a preclusão é inconteste, sobretudo quando a concessão do benefício não alcança atos processuais anteriores ao seu deferimento (efeito
ex nunc
).

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte Estadual:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO – OMISSÃO QUANTO À NÃO ANÁLISE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FACE À DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Reconhecida a omissão da decisão quanto à não análise do recurso de Agravo Interno interposto pelos apelantes/agravantes, devem ser acolhidos os declaratórios para saneamento do vício.
2. Mesmo que fosse provido o agravo interno para que fosse deferido o pedido de justiça gratuita dos apelantes/agravantes, ainda assim, restaria configurada a deserção do apelo, mormente, pois, a concessão do benefício da gratuidade judiciária posteriormente à interposição do recurso não tem o condão de isentar o preparo, conforme entendimento unívoco do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc, isto é, não retroage.
(N.U 0000902-59.2004.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) – destaquei.

Ademais, o parcelamento das custas já havia sido deferido desde o ano de 2022 e mesmo assim, em que pese diversas manifestações nos autos, o Apelante não adimpliu a obrigação (custas). Pelo contrário, reitera pedido de parcelamento “
em número de parcelas não inferiores a 60 meses
” – sic pág. 2 do ID 269642251, em total descompasso à CNGC/MT (Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça), que autoriza o parcelamento em até 6 (seis) vezes.

Assim sendo, facilmente se conclui pela ocorrência de preclusão quanto à justiça gratuita e o desinteresse do Apelante em recolher as custas processuais remanescentes, embora o
transcurso de exatos 3 (três) anos desde a primeira determinação do juízo
a quo
(ID 191150064).

Frisa-se, da primeira determinação para o Apelante recolher as custas complementares, na data de 16/05/2022 (ID 191150064), até a presente data, transcorreram exatos 3 (três) anos.

Não pode o Apelante, diante das peculiaridades do caso, alegar desconhecimento do dever de recolher as custas complementares, mormente quando houve a tentativa de intimação pessoal do mesmo para tanto (ID 270058352).

Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputa-se como válida a tentativa de intimação pessoal. Além disso, o advogado do Apelante não arguiu qualquer nulidade ao se manifestar nos autos (ID 269642251).

Portanto, Eminentes Pares, o caso em exame apresenta uma condição
sui generis
, haja vista que o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito, improcedendo os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade (
Querella Nullitatis Insanabilis
), sem que antes o Autor/Apelante recolhesse a complementação das custas e taxas iniciais.

Certamente seria o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Todavia,
diante da sentença meritória proferida pelo juízo de primeiro grau, ora objeto da Apelação, se revela correto o não conhecimento do presente Recurso de Apelação, em observância aos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da efetividade.

Conforme os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, é dever do Poder Judiciário assegurar a solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade, vejamos:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

(...)

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, ainda que assim não fosse, a extinção do processo nesse momento processual, sem resolução do mérito, certamente beneficiará o Apelante que agiu em desacordo com as normas legais, pois já tem o conhecimento da decisão meritória (improcedência).

Trata-se, assim, de nítida violação ao princípio geral do direito de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

Nesse contexto, evidencia-se que o Apelante
não possui interesse recursal legítimo
, pois sequer adimpliu as custas iniciais complementares, embora intimado diversas vezes e tenha se manifestado em diversas ocasiões no processo.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025